Tribunal: TJMT
Processo: 0000018-16.2010.8.11.0090
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000018-16.2010.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BRUNO BUDKE LAGE - CPF: 010.187.691-29 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), JAIR GONCALVES DA SILVA - CPF: 143.382.111-72 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE JAIR GONÇALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ALOMA GONCALVES DA SILVA - CPF: 047.112.581-40 (APELADO), MARCIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 025.784.341-82 (APELADO), MARTA FERREIRA DA SILVA - CPF: 009.249.351-38 (APELADO), MARCINA MARGARIDA DA SILVA - CPF: 932.691.531-04 (APELADO), MARLI GONCALVES OLIVEIRA - CPF: 016.663.351-85 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ABANDONO DA CAUSA -
ART
.
267
, III E § 1o, DO CPC/73, ATUAL
ART
. 485, III e §1o, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA –
DESÍDIA CONFIGURADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Intimado o advogado via DJE para dar seguimento ao feito, e pessoalmente o autor, sem que haja nenhuma manifestação, impõe-se a extinção por
abandono
da causa –
art
.
267
, III e §1o, do CPC/73, atual
art
. 485, III e §1o, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Busca e Apreensão de Veículo extinta com amparo no art. 267, inciso III, do CPC/73.

O apelante alega que antes da extinção era necessária sua intimação pessoal para dar andamento ao feito.

Sustenta que
“outro não pode ser o entendimento de Vossas Excelências, que não seja pela reforma da r. sentença, anulando-a e remetendo ao juízo "a quo" para fins de prosseguimento do feito, pois se esse não for o entendimento de Vossas Excelências, então estará caracterizado o excesso de formalismo em detrimento dos princípios constitucionais de efetividade e da economia processual, que por uma lógica se sobrepõem aquele”
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No dia 20-09-2012 o apelante foi intimado no prazo de 10 dias para pugnar pelo que entender de direito (fls. 56), todavia permaneceu inerte (fls. 57).

Em razão disso, o autor foi intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito em 48 horas sob pena de extinção e arquivamento nos termos do artigo 267, inciso III, § 1°, do CPC/73, vigente à época, mas também nada fez (fls. 65 e 67).

Com isso, a demanda foi extinta
sob o fundamento de abandono da causa (fls. 68 e 69).

Como se vê, a intimação pessoal do apelante foi devidamente realizada, portanto houve observância ao art. 267, III e §1o, do CP/73C antes da extinção, estando a sentença em consonância com a lei e a jurisprudência dominante sobre a matéria.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO POR ABANDONO - PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA -
RECURSO NÃO PROVIDO
. Não existe nulidade na sentença que extingue a lide por abandono da causa quando efetuada a intimação pessoal do autor e a de seu advogado pelo Diário da Justiça e não há nenhuma manifestação.
(TJMT, Quarta Camara de Direito Privado, AP 0002724-15.2016.8.11.0040, julgamento em: 17/07/2019)

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ABANDONO
DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA – CUMPRIMENTO DO
ART
.
267
, III E § 1o, DO CPC/73, ATUAL
ART
. 485, III e §1o, DO CPC/2015 -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Intimado o advogado via DJE para dar seguimento ao feito, e pessoalmente o autor, sem que haja nenhuma manifestação, impõe-se a extinção por
abandono
da causa –
art
.
267
, III e §1o, do CPC/73, atual
art
. 485, III e §1o, do CPC/2015.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0004221-86.2013.8.11.0002, julgamento em: 08-11-2017)

Por fim, não há afronta a nenhum princípio processual ou constitucional, visto que o feito foi extinto justamente porque mesmo depois de ser intimado o apelante não se manifestou.

E o objetivo dessa medida é desafogar o Judiciário dos processos paralisados.

Dessa forma,
neste caso foi cumprido o requisito elencado no
art
.
267
, III e §1o, do CPC/73, atual
art
. 485, III e §1o, do CPC/2015, e, portanto
a extinção é devida.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023